Tribunal: TJSP
Processo: 2209091-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ÇÃO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL – EMBARGO DA OBRA – LIMINAR DEFERIDA ANTE O RECONHECIMENTO DE DANOS AMBIENTAIS POR PARTE DO PERITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando haver, no atual momento processual, não só fortes indícios de que a autorização por parte da CETESB, por meio do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental firmado, foi procedido com base em erro, seja quanto ao estágio dos espécimes arbóreos – constatado o estágio médio de regeneração e a formação de dossel – , como também em relação ao curso do Córrego do Marmeleiro presente no empreendimento, constatada sua alteração na Planta Urbanística Ambiental apresentada pela agravante junto aos órgãos públicos estaduais e municipal, tal como constatou o perito em seu bem elaborado laudo, fato que enseja a conclusão de que as premissas para a autorização pelo órgão ambiental competente estão em desacordo com as características do imóvel, reputo como sendo de rigor a manutenção do embargo das obras no local considerando os princípios da precaução e da prevenção, norteadores do Direito Ambiental, devendo a ré se abster de proceder à continuação da implantação do loteamento, até que, no deslinde do feito, haja mais elementos fornecidos pelos órgãos competentes (Municipalidade de Cotia, DAEE, GRAPOHAB e CETESB), especialmente um levantamento topográfico de toda a região, a fim de aprofundar os estudos e análises acerca das consequências da implantação do loteamento. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2209091-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR – IMPLEMENTAÇÃO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL – EMBARGO DA OBRA – LIMINAR DEFERIDA ANTE O RECONHECIMENTO DE DANOS AMBIENTAIS POR PARTE DO PERITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando haver, no atual momento processual, não só fortes indícios de que a autorização por parte da CETESB, por meio do Termo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR – IMPLEMENTAÇÃO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL – EMBARGO DA OBRA – LIMINAR DEFERIDA ANTE O RECONHECIMENTO DE DANOS AMBIENTAIS POR PARTE DO PERITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando haver, no atual momento processual, não só fortes indícios de que a autorização por parte da CETESB, por meio do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental firmado, foi procedido com base em erro, seja quanto ao estágio dos espécimes arbóreos – constatado o estágio médio de regeneração e a formação de dossel – , como também em relação ao curso do Córrego do Marmeleiro presente no empreendimento, constatada sua alteração na Planta Urbanística Ambiental apresentada pela agravante junto aos órgãos públicos estaduais e municipal, tal como constatou o perito em seu bem elaborado laudo, fato que enseja a conclusão de que as premissas para a autorização pelo órgão ambiental competente estão em desacordo com as características do imóvel, reputo como sendo de rigor a manutenção do embargo das obras no local considerando os princípios da precaução e da prevenção, norteadores do Direito Ambiental, devendo a ré se abster de proceder à continuação da implantação do loteamento, até que, no deslinde do feito, haja mais elementos fornecidos pelos órgãos competentes (Municipalidade de Cotia, DAEE, GRAPOHAB e CETESB), especialmente um levantamento topográfico de toda a região, a fim de aprofundar os estudos e análises acerca das consequências da implantação do loteamento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209091-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CONSTRUTORA
SAN LUCCA LTDA., é agravado IN-PACTO INSTITUTO PROTEÇÃO AMBIENTAL
COTIA/ TIETÊ OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL PETRONI
NETO (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209091-38.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.065
2
Agravo de Instrumento No 2209091-38.2019.8.26.0000
Agravante : CONSTRUTORA SAN LUCCA LTDA.
Agravada
: IN-PACTO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COTIA
/ TIETÊ OESTE
Interessada: CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL
Comarca
: Cotia 2a Vara Cível
Juiz (a)
: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
V O T O No 42.065
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM
PEDIDO
LIMINAR

IMPLEMENTAÇÃO
DE
LOTEAMENTO RESIDENCIAL
EMBARGO DA OBRA

LIMINAR DEFERIDA ANTE O RECONHECIMENTO DE
DANOS AMBIENTAIS POR PARTE DO PERITO JUDICIAL
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Considerando haver, no atual momento processual, não só fortes
indícios de que a autorização por parte da CETESB, por meio do
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental firmado, foi
procedido com base em erro, seja quanto ao estágio dos
espécimes arbóreos constatado o estágio médio de regeneração
e a formação de dossel , como também em relação ao curso do
Córrego do Marmeleiro presente no empreendimento, constatada
sua alteração na Planta Urbanística Ambiental apresentada pela
agravante junto aos órgãos públicos estaduais e municipal, tal
como constatou o perito em seu bem elaborado laudo, fato que
enseja a conclusão de que as premissas para a autorização pelo
órgão ambiental competente estão em desacordo com as
características do imóvel, reputo como sendo de rigor a
manutenção do embargo das obras no local considerando os
princípios da precaução e da prevenção, norteadores do Direito
Ambiental, devendo a ré se abster de proceder à continuação da
implantação do loteamento, até que, no deslinde do feito, haja
mais
elementos
fornecidos
pelos
órgãos
competentes
(Municipalidade de Cotia, DAEE, GRAPOHAB e CETESB),
especialmente um levantamento topográfico de toda a região, a
fim de aprofundar os estudos e análises acerca das
consequências da implantação do loteamento. Recurso não
provido.
IN-PACTO

INSTITUTO
PROTEÇÃO
AMBIENTAL
COTIA/TIETÊ OESTE propôs ação civil pública ambiental contra
CONSTRUTORA SAN LUCCA LTDA. e CETESB COMPANHIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209091-38.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.065
3
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O MM. juiz a quo deferiu a liminar pleiteada para determinar o
imediato embargo da obra, suspendendo os efeitos das licenças ambientais
concedidas pela Cetesb, o que ensejou a interposição do presente recurso.
Alega a ré, em síntese, que após o indeferimento de alguns pedidos
de concessão de liminar, foi realizada vistoria no imóvel por perito judicial,
que após elaborar seu laudo sem a ciência e participação da agravante e
demais réus, concluiu que há apenas indícios de alteração do curso d'água,
sendo que somente com um levantamento topográfico de toda a região, bem
como novos estudos documentais e cartorários se terá a noção exata da
situação, fato que culminou no deferimento da liminar, razão pela qual
entende que deve ser reformada tal decisão, seja porque não foi devidamente
fundamentada, seja porque desconsiderou todas as licenças e autorizações
concedidas pelos órgãos públicos (CETESB, DAEE, EMPLASA, SABESP e
Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo), além de se fundar em meros
indícios apontados pelo perito, culminando em riscos irreparáveis à agravante
e aos eventuais compradores dos lotes. Aduz, no mais, que não há dúvidas de
que o empreendimento está regular perante os órgãos públicos, motivo pelo
qual pugna pelo indeferimento da liminar.
O efeito suspensivo requerido foi negado (fls. 48/49). Prestadas as
informações pelo Juízo (fls. 55/56), as agravadas juntaram suas contraminutas
às fls. 33/47 e 62/72, tendo a douta Procuradoria de Justiça ofertado seu
parecer às fls. 113/120.

É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação civil pública
ambiental ajuizada por In-pacto Instituto de Proteção Ambiental Cotia / Tietê
Oeste, ora agravada, em face de Construtora San Lucca Ltda. e Cetesb
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, pretendendo a corré
agravante, em síntese, que seja revogada a decisão que deferiu a liminar
requisitada pela autora no sentido de ser embargada a obra, com a cessação de
qualquer ato, poda, corte, supressão vegetal ou movimento de terras no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209091-38.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.065
4
imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, além de ter suspendido os
efeitos das licenças ambientais concedidas.
Irrepreensível a decisão ora atacada, como se verá.
Pois bem. É sabido que a obrigação para o atendimento da
determinação constitucional de preservação do meio ambiente tem natureza
propter rem e corresponde à responsabilidade objetiva e à função social da
propriedade, de acordo com o princípio da reparação integral.
Com efeito, para a concessão da tutela de urgência, estabelece o art.
300 do Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Como se vê, a antecipação de tutela requer a verossimilhança das
alegações, pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa
futuramente conceder.
No caso, as decisões anteriores que à ora atacada, que indeferiram a
liminar de embargo da obra, tiveram como fundamento a ausência de
elementos probatórios que pudessem suplantar a autorização concedida pela
corré CETESB (fl. 103 dos autos originais).
Ocorre que foi deferida a realização de prova pericial no imóvel
objeto da ação, sendo que o respectivo laudo constatou não só fortes indícios
de que a autorização por parte da CETESB, por meio do Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental firmado, foi procedida com base
em erro, seja quanto ao estágio dos espécimes arbóreos constatado o estágio
médio de regeneração e a formação de dossel , como também em relação ao
curso do Córrego do Marmeleiro presente no empreendimento, constatada
sua alteração na Planta Urbanística Ambiental apresentada pela agravante
junto aos órgãos públicos estaduais e municipal (fls. 344/413).
Assim, vê-se que as premissas para a autorização pelo órgão
ambiental competente estão em desacordo com as características do imóvel,
fato que leva ao reconhecimento de que a melhor medida no atual momento
processual para se evitar o agravamento da degradação ambiental já existente,
de acordo com a competente avaliação pericial realizada, é mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209091-38.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.065
5
manutenção do embargo das obras no local, mormente em se considerando os
princípios da precaução e da prevenção, norteadores do Direito Ambiental.
Portanto, na esteira inclusive do parecer elaborado pela douta
Procuradoria de Justiça (fls. 113/120), deve a ré, ora agravante, abster-se de
proceder à continuação da implantação do loteamento, até que, no deslinde do
feito, haja mais elementos fornecidos pelos órgãos competentes
(Municipalidade de Cotia, DAEE, GRAPOHAB e CETESB), especialmente
um levantamento topográfico de toda a região, a fim de aprofundar os estudos
e análises acerca das consequências da implantação do loteamento.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator